Tribunal: TCU
Processo: 017.445/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5360/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.445/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bruna Iohanna Santos Oliveira (XXX.016.065-XX); Diego Fernandes Coelho Nunes (XXX.346.227-XX); Herbert Melo Cruz (XXX.973.715-XX); Jorge Adriano Carneiro Nunes (XXX.603.995-XX); Jose Benicio dos Anjos Franca (XXX.342.155-XX); Jose Oliveira da Conceicao (XXX.050.035-XX); Maria de Fatima Luz Santos (XXX.334.185-XX); Safira Ferreira de Melo Rios (XXX.580.994-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.